Tribunal: TJMT
Processo: 1025708-65.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025708-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ZELIA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 630.604.261-04 (APELADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – COMPANHEIRO – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO – ÚNICA BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO –

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida a legitimidade de autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ZELIA FERREIRA DE SANTANA, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega que não há provas nos autos de que a autora vivia de fato em união estável com o de cujus. Aduz falta de comprovação da qualidade de única herdeira.

Requer a reforma da sentença pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 43858507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
ZELIA FERREIRA DE SANTANA
adveio do óbito de RODRIGO DEMOSTENES GALLAN BATISTA, seu convivente, ocorrido em 20/03/2018, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência nº 18018589b01 – Polícia Rodoviária Federal - Sorriso/MT (Num. 43858462) e Certidão de Óbito expedida pelo Cartório do 2º Ofício – Sorriso/MT (Num. 43858455). Acostada aos autos, Escritura de Declaração de União Estável (Num. 43858456), Escritura Pública de Inventário e Adjudicação do Espólio de Rodrigo Demostenes Gallan Batista (Num. 43858457).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que não há provas nos autos de que a autora vivia de fato em união estável com o
de cujus
e da sua
qualidade de única herdeira. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que a apelada juntou documentos comprovando a sua qualidade de companheira e única herdeira do falecido (
Num. 43858456; Num. 43858457; Num. 43858488).
O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que,
em vista dos documentos colacionados aos autos restou comprovado que a requerente e o falecido viviam em união estável, sendo parte legítima para pleitear a indenização do seguro obrigatório (Num. 43858493 – pág. 03).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

A Certidão de Óbito da vítima
Rodrigo Demostenes Gallan Batista
carreada aos autos,
atesta sua filiação, estado civil como divorciado e que não deixou filhos (Num. 43858455 – pág. 01).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, portanto, não se sustenta. O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pela beneficiária como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

RODRIGO DEMOSTENES GALLAN BATISTA
sofreu acidente de trânsito em
20/03/2018
, vindo a óbito em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a autora, ora apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020